Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-49.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800008-49.2025.8.14.0115

APELANTE: CLODEILTON PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. porte de droga para consumo. pena proporcional. Pedido de substituição da pena por prisão domiciliar com monitoramento. Já concedido. Custas e multa. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP). A sentença fixou pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, prestação de serviços à comunidade por 5 meses e medidas educativas, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais, em regime inicial aberto. O réu foi ainda condenado ao pagamento das custas processuais.

2. Os fatos envolvem episódios de cárcere privado, violência física reiterada contra a companheira no contexto de violência doméstica, resistência à prisão com agressões a policial e porte de droga (8,81g de cocaína) para consumo próprio.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a redução do tempo de prestação de serviços à comunidade para o mínimo legal; (ii) saber se é cabível a exclusão do pagamento das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência; (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; (iv) saber se é viável a redução ou dispensa da pena de multa.

iii. razões de decidir

4. A pena de prestação de serviços à comunidade foi corretamente fixada no máximo legal (5 meses), considerando a gravidade concreta da conduta, a presença de crianças e o uso de entorpecentes no ambiente doméstico.

5. A pretensão de isenção das custas processuais deve ser apreciada na fase de execução penal, momento adequado para análise da situação financeira do réu, conforme entendimento do STJ.

6. O pedido de substituição da pena por prisão domiciliar resta prejudicado uma vez que já deferido pelo juízo
a quo.

7. Não há fixação de pena de multa na sentença, tornando-se prejudicado o pedido de dispensa ou redução.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação da pena de prestação de serviços à comunidade no patamar máximo legal é válida quando justificada pela gravidade concreta da conduta. 2. A análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção ou suspensão das custas processuais deve ocorrer na fase de execução. 3.O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com monitoramento resta prejudicado vez que já concedido em primeira instância. 4. É prejudicado o pedido de exclusão da multa quando ausente sua fixação na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13º; 69; 46, §3º; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/06, art. 28, §§ 2º e 3º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLODEILTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, por meio de advogado particular, interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o condenou como incurso nas sanções do art.
129, §13º, do Código

Penal
e do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe as respectivas
penas:

2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil) reais
, à título de reparação por danos morais (
crime
previsto no
129, §13º, do Código

Penal).
Por outro lado, o réu foi também condenado a
prestação de serviços à comunidade
por
5 (cinco) meses
, além do comparecimento a
programa educativo sobre os efeitos das drogas
, a ser especificado na fase de execução, na forma do inciso III do art. 28 da mesma lei (
art. 28 da Lei nº 11.343/06)
, ser cumprida em regime inicial
aberto,
além do pagamento das custas processuais.

Diz a denúncia que (ID 28827070):

“Do dia 02 até o dia 03 de janeiro de 2025, por volta das 11h20min, no interior da residência situada na Rua Central, Bairro Nego do Bento I, Novo Progresso-PA, o denunciado privou a liberdade da vítima Elinete Lima da Silva, sua companheira, mediante cárcere privado. Desde o dia anterior, 02 de janeiro de 2025, a vítima permaneceu trancada dentro da residência, com o portão fechado e a chave sob posse exclusiva do denunciado. O denunciado afirmava a ela que, caso procurasse a polícia, seria pior para ela. A vítima somente conseguiu escapar no dia seguinte, quando o denunciado se descuidou, permitindo que ela saísse com seus filhos e buscasse ajuda na delegacia de polícia.

No mesmo contexto de tempo e de lugar, o denunciado ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima, sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, mediante agressão física. Conforme relatado pela vítima, ela sofreu uma lesão na perna decorrente de uma garrafa de vidro, fato confirmado no exame de corpo de delito. A vítima relatou que as agressões eram recorrentes e que vivia sob constante temor das atitudes violentas do denunciado. O laudo de exame de corpo de delito confirmou a existência das lesões.

Após a prisão do agente, no dia 03 de janeiro de 2025, na delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, o denunciado se opôs à execução de ato legal (condução ao hospital para a realização de exame de corpo de delito) mediante emprego de violência contra o agente policial Rubens Felipe Paraense Felix. Conforme apurado, enquanto o servidor público retirava o denunciado da cela da delegacia para conduzi-lo ao hospital para exame de corpo de delito, ele reagiu violentamente, mesmo algemado com as mãos para frente. O agente investiu contra o policial, entrando em luta corporal, desferindo chutes e tentando empurrá-lo, morder e quebrar as algemas. O policial, com o apoio do delegado Francisco Adailson, conseguiu contê-lo e solicitou reforço da guarnição da Polícia Militar para conduzi-lo ao hospital. Durante a agressão, o policial Rubens Felipe Paraense Felix relatou ter sofrido um leve ferimento no braço esquerdo, possivelmente em decorrência da tentativa de mordida do denunciado, conforme consta em seu depoimento.

Por fim, no momento da realização da prisão, durante as buscas realizadas na residência do denunciado, os policiais encontraram 8,81 gramas de substância entorpecente análoga à cocaína, que o próprio denunciado admitiu ser para consumo pessoal. O laudo pericial confirmou a natureza da substância apreendida, caracterizando o porte de droga para consumo próprio.”

Em
razões recursais
(ID 28827131), a defesa requer a
redução da pena de prestação de serviços à comunidade para o mínimo legal (1 mês), ante a primariedade do réu e sua confissão espontânea,
além da
exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais,
com fundamento no art. 98, §1º, IX, do CPC,

além da
substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Por derradeiro, pede
a dispensa ou redução da pena de multa.

Em
contrarrazões
(ID 28827137
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, em parecer, se manifesta pelo
“pelo CONHECIMENTO e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.”
(Textuais) (ID 30152535)

É o relatório. À revisão, com intenção em inclusão na Pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Como já relatado, a defesa pleiteia a
redução da pena de prestação de serviços à comunidade
para o
prazo mínimo legal de 01 (um) mês
, além da
exclusão
da condenação ao
pagamento de custas
processuais, bem como a
conversão do regime aberto em prisão domiciliar com monitoramento
eletrônico, ante a inexistência de casa de albergado em Novo Progresso/PA, e, por fim, a
redução ou exclusão da pena de multa
imposta, com fundamento na hipossuficiência financeira do réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da Pretensão de Redução da Prestação de Serviços à Comunidade

O apelante requer a diminuição do tempo fixado para a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, sob o argumento de ser primário e ter confessado o delito.

Todavia, não merece prosperar a pretensão.

Para melhor análise, colaciono os termos da sentença na parte que interessa (ID 28827127):

“(...)

IV. 2. Do delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas

Considerando a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, fixo as seguintes sanções:

1. Advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do inciso I do art. 28;

2. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo de 5 (cinco) meses (art. 28, §3º, da Lei n.º 11343/2006), na forma do inciso II do art. 28 da Lei 11.343/06, com jornada diária de 1 (uma) hora ou 7 (sete) horas semanais, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal;

3. Comparecimento a programa ou curso educativo sobre os efeitos das drogas, a ser especificado na fase de execução, na forma do inciso III do art. 28 da mesma lei.”

Como visto, a pena substitutiva foi fixada no patamar máximo legal de 5 (cinco) meses, consoante o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, diante da
gravidade concreta da conduta
, posto que a
droga
(aproximadamente 8,81 gramas de cocaína), foi localizada no
interior da residência
, a qual também servia de
ambiente
para
reiteradas agressões no contexto de violência doméstica
, com a
presença de crianças no local
, conforme se extrai da instrução criminal e do depoimento das autoridades policiais e da vítima.

O juízo de origem considerou, acertadamente, o cenário de vulnerabilidade instaurado no ambiente doméstico pelo uso e armazenamento de substância entorpecente, razão pela qual a reprimenda foi fixada de forma proporcional à reprovabilidade da conduta, não se evidenciando excesso ou ilegalidade.

Assim, rejeito o pleito.

II – Da Exclusão das Custas Processuais

No que tange à pretendida
isenção do pagamento de custas
processuais, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do
juízo da

Execução Penal
, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. DJe: 16/11/2022).”

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro Nome, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).” (AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
Destaquei.

Ademais, cabe ponderar que a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao acusado não implica, automaticamente, a dispensa do pagamento das custas, mas sim a
suspensão da exigibilidade
, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Assim, não há reparo a ser feito na sentença neste aspecto.

III – Do Pedido de Cumprimento da Pena em Prisão Domiciliar com Monitoramento Eletrônico

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 423 da Repercussão Geral
, firmou entendimento no sentido de que a
ausência de casa de albergado ou estabelecimento similar não autoriza a imposição de regime mais gravoso
.

No presente caso, verifico que o juízo sentenciante, na data de 30/06/2025
já concedeu a substituição da privação de liberdade pela imposição de medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico
. Tal providência se encontra devidamente certificada nos autos por meio do Alvará de Soltura (ID 28827128).

Assim, resta
prejudicado
o pedido de substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que
a própria sentença já atendeu à pretensão da defesa
.

IV – Da Pretensão de Redução ou Exclusão da Multa

No tocante ao pedido de dispensa ou mitigação da multa, a sentença
não fixou qualquer valor a título de multa penal
, consoante se observa da fundamentação e do dispositivo da decisão.

Desse modo, o pleito mostra-se
improcedente por inexistência de aplicação da pena de multa
.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025